Tribunal: TJSP
Processo: 1015481-04.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. BANCÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora, condenando-a ao pagamento de custas, honorários e multa por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar a validade dos contratos de empréstimo

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. BANCÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora, condenando-a ao pagamento de custas, honorários e multa por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar a validade dos contratos de empréstimo alegadamente não reconhecidos pela autora e a configuração de litigância de má-fé
III. Razões de decidir
O réu comprovou a existência dos contratos por meio de cédulas de crédito bancário assinadas digitalmente, com evidências de geolocalização e selfie da autora, além da transferência dos valores para a conta da autora.
A autora não apresentou provas contrárias, como extratos bancários, e não negou o recebimento dos valores, o que reforça a presunção de validade dos contratos. A litigância de má-fé foi configurada, justificando a condenação.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A validade dos contratos eletrônicos foi comprovada pelo réu. 2. A litigância de má-fé da autora foi configurada pela tentativa de alterar a verdade dos fatos.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 85, §8o, art. 80, II, e 81. Código de Defesa do Consumidor, art. 2o, caput, art. 3o, caput e §2o. Código Civil, art. 188, I, art. 422. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1024747-75.2023.8.26.0071, Rel. Mara Trippo Kimura, j. 14.08.2024. TJSP, Apelação Cível 1004483-82.2023.8.26.0347, Rel. Pedro Ferronato, j. 16.08.2024. TJSP, Apelação Cível 1058106-53.2023.8.26.0576, Rel. Ricardo Pereira Junior, j. 18.11.2024.